Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA. RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. OBJETO. PARTILHA.
1. Possível a permanência da ex-companheira e do filho menor do casal no imóvel dividido durante o convívio em união estável, até a efetivação da partilha de bens na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, tendo em vista indícios de sua efetiva contribuição para a construção e pagamento do imóvel.
2. Recurso conhecido e provido.